Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004797-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado sobre o depósito judicial efetuado pelo ente distrital (ID: 35942753 – Pág 2), o exequente informou que o documento é estranho à presente execução, pugnando pelo seu desentranhamento e juntada nos competentes embargos. Pois bem. Assiste razão ao exequente, o comprovante colacionado pelo DF refere-se aos EE n. 0002183-60.2009.8.07.0000. Verifica-se que o mesmo comprovante foi acostado no ID: 24398094 daqueles autos, sendo desnecessário o traslado. Desentranhem-se as peças constantes dos ID: 35942751, 35942752 e 35942753. Após, reitere-se a intimação do DF, nos termos do ID: 33373423. Brasília, 21 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador